Tribunal: TJMT
Processo: 1022087-13.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022087-13.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), BENEDITO DA SILVA CALDAS - CPF: 002.460.421-68 (AGRAVADO), PEDRO PAULO CALDAS - CPF: 715.638.731-68 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE REGINA AUGUSTO DOURADO (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MISAEL DE CASTRO DOURADO (AGRAVADO), GRAZIELA DE CASTRO DOURADO SOUZA PAIVA - CPF: 557.820.351-53 (AGRAVADO), ASTA VIVACQUA DEMACHKI - CPF: 271.287.092-15 (AGRAVADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), ELISABETE DE CASTRO DOURADO - CPF: 943.676.808-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELISABETE DE CASTRO DOURADO - CPF: 943.676.808-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GRAZIELA DE CASTRO DOURADO SOUZA PAIVA - CPF: 557.820.351-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), REGINA DE CASTRO DOURADO BEZERRA - CPF: 333.551.181-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE MISAEL DE CASTRO DOURADO registrado(a) civilmente como MISAEL DE CASTRO DOURADO - CPF: 006.505.108-44 (AGRAVADO), RICARDO ZANCANARO - CPF: 594.371.461-87 (ADVOGADO), PAULO AUGUSTO FERREIRA DE LIMA - CPF: 821.694.541-87 (ADVOGADO), MAYKELL EDUARDO MIYAZAKI - CPF: 257.079.418-00 (ADVOGADO), EDUARDO DE CASTRO DOURADO - CPF: 652.734.438-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes interpostos por KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo inalterada decisão de improcedência da impugnação ao cumprimento de sentença. O embargante alegou omissões e contradições referentes à ilegitimidade ativa de poupadores que não comprovaram vínculo com o IDEC, à aplicação indevida da multa do art. 523, § 1º do CPC, e ao valor dos honorários periciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão ou contradição quanto à legitimidade ativa dos poupadores; (
ii
) estabelecer se houve vício na aplicação da multa prevista no art. 523, § 1º do CPC; (
iii
) verificar se o valor fixado para os honorários periciais apresenta irregularidade ou falta de proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando presentes os vícios de omissão, contradição ou obscuridade, conforme art. 1.022 do CPC.

Não há omissão ou contradição quanto à legitimidade ativa, pois o acórdão embargado seguiu o entendimento consolidado no STJ, no REsp nº 1.438.263/SP, que reconhece a legitimidade dos poupadores para ações de execução, independentemente de vinculação ao IDEC.

A multa prevista no art. 523, § 1º do CPC foi corretamente aplicada, sendo insuficiente a prestação de garantia para afastar a penalidade.

O valor dos honorários periciais, fixado em R$ 11.000,00, é proporcional ao trabalho a ser realizado, envolvendo a análise de 13 contas bancárias e cálculos complexos, conforme os parâmetros estabelecidos na decisão de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de omissão, contradição ou obscuridade afasta a possibilidade de reforma da decisão por meio de embargos de declaração.

A legitimidade ativa dos poupadores é reconhecida independentemente de vínculo com o IDEC, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A prestação de garantia não afasta a aplicação da multa prevista no art. 523, § 1º do CPC.

O valor dos honorários periciais deve ser proporcional à complexidade do trabalho a ser desenvolvido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 523, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.438.263/SP; TJMT, ED nº 0104198-81.2018.8.11.0000, Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 13.03.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes interposto por
KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO
, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de
B
ENEDITO DA SILVA CALDAS, PEDRO PAULO CALDAS, ESPÓLIO DE REGINA AUGUSTO DOURADO, GRAZIELA DE CASTRO DOURADO SOUZA PAIVA, ASTA VIVACQUA DEMACHKI, ESPÓLIO DE MISAEL DE CASTRO DOURADO
, mantendo inalterada a decisão de origem
,
que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

Na ocasião, o
embargante
busca reformar o acórdão recorrido, com base em
supostas omissões e contradições, especialmente no tocante à aplicação de precedentes que tratam da ilegitimidade ativa dos poupadores que não comprovaram vínculo com o IDEC, bem como
d
a aplicação indevida da multa
prevista no artigo 523, § 1
º do CPC e

d
o
montante fixado a título de honorários periciais
, o qual di
z não ser condizente com o labor a ser realizado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Consoante se infere das razões do recurso, a parte embargante pretende apenas rediscutir os fundamentos do Acórdão embargado, sem apontar a dita omissão
, contradição
ou quaisquer dos vícios cognoscíveis pela via dos
aclaratórios
.

Com efeito, o julgado foi suficientemente esclarecedor quanto
aos pontos elencados nas razões do recurso de agravo de instrumento, sendo eles:
i) ilegitimidade ativa;
ii
) inaplicabilidade da multa descrito no artigo 523, §1º do CPC/15;
iii
) impugnação ao valor dos honorários periciais; e
iv
) irregularidade no procedimento de fixação dos honorários periciais.

Naquela oportunidade, foi assentado que em relação à legitimidade ativa
ad causam
, o STJ, no julgamento do
REsp n. 1.438.263/SP,

consolidou a legitimidade dos poupadores para figurarem no polo ativo das ações de execuções, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC - Instituto Brasileiro de Defeso do Consumidor
.

No que tange à
inaplicabilidade da incidência de multa e
dos
honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1º do CPC
, a questão foi
expressamente
enfrentada e rechaçada
, ao fundamento de que a prestação de garantia não é bastante para
afastar a penalidade processual.

Por fim, em relação aos honorários periciais,
não há que se falar em qualquer ponto omisso ou contraditório, pois a manutenção dos valores fixados na instância de origem
guarda relação de absoluta proporcionalidade
com o labor a ser desenvolvido pelo Expert.

Neste ponto, p
ara que não remanesça quaisquer dúvidas sobre a fundamentação vertida no acórdão,
vale repisar o seguinte excerto do
julgado
:

No que tange aos honorários periciais, verifica-se que o trabalho a ser desenvolvido pelo
Expert
envolve a análise de 13 (treze) contas bancárias, de credores distintos, com a verificação de extensa prova documental, além da elaboração de cálculos complexos, conforme parâmetros definidos na própria decisão recorrida.

Neste caso, o montante de R$ 11.000,00 (onze mil reais), o qual foi arbitrado previamente à manifestação do próprio perito, se mostra condizente, sobretudo porque o valor em questão tem relação com o trabalho rotineiramente realizado em vários processos semelhantes que já tramitam nas várias Comarcas deste Estado, especialmente na Comarca de atuação do Juízo de origem, em Água Boa-MT.

Assim, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão do embargante se limita à reforma da parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório o vício apontado.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

–

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,

OMISS
Ã
O E ERRO MATERIAL N
Ã
O VERIFICADOS
–
REAN
Á
LISE DE MAT
É
RIA
–
IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA
–
RECURSO DESPROVIDO
–
AC
Ó
RD
Ã
O MANTIDO.
Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por
meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado
”. (
N.U
0104198-81.2018.8.11.0000, ED 104198/2018, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2019,
Publicado
no DJE 15/03/2019) (
g.n
.)

Destarte, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024